Tribunal: TJMT
Processo: 1025431-62.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025431-62.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CELINA SILVANA BESSA CAMPELO DE ALMEIDA - CPF: 311.206.603-00 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1025431-62.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
CELINA SILVANA BESSA CAMPELO DE ALMEIDA
.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/02/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL DE 120 DIAS PARA DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora pública estadual para que o ente estadual impulsionasse e concluísse o processo administrativo no SESPRO202431367, relativo ao pedido de alteração de carga horária de 30 para 40 horas semanais, no prazo de 30 dias. A sentença reconheceu a mora administrativa injustificada, diante da paralisação do processo há mais de 200 dias, sem justificativa ou comunicação formal à interessada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a demora superior a 200 dias na tramitação de processo administrativo para alteração de carga horária, sem justificativa formal ou comunicação à servidora, configura mora administrativa injustificada apta a legitimar a intervenção judicial para fixação de prazo para decisão administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual no 7.692/2002 fixa o prazo máximo de 120 dias para a decisão de requerimentos administrativos, admitindo prorrogação apenas mediante justificativa formal e comunicação ao interessado, nos termos de seu art. 37 e §2o.

4.

A paralisação do processo administrativo desde 21/10/2024, sem qualquer manifestação da Administração, mesmo após a tramitação com pareceres favoráveis nos setores competentes, configura mora administrativa injustificada.

5.

O descumprimento dos prazos intermediários previstos no art. 36 da Lei Estadual no 7.692/2002 reforça a inércia da Administração, violando os princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

6.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a demora injustificada na tramitação de processo administrativo autoriza o controle judicial quanto à celeridade, sem que isso implique indevida ingerência no mérito administrativo.

7.

A intervenção judicial para fixação de prazo visa garantir o direito da servidora à resposta em tempo razoável, sem interferir no conteúdo da decisão administrativa, respeitando, portanto, a separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A mora administrativa resta configurada quando a Administração permanece inerte por prazo superior ao legal, sem justificativa formal ou comunicação ao interessado, em violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo.

2.

É legítima a intervenção judicial para fixar prazo de conclusão de processo administrativo, desde que demonstrada a inércia administrativa injustificada, sem que isso implique afronta ao princípio da separação dos poderes.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; art. 37, caput; Lei Estadual no 7.692/2002, arts. 36, incisos VI e VII, e 37, §2o.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 1018935-54.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024, DJE 08.11.2024
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por CELINA SILVANA BESSA CAMPELO DE ALMEIDA, determinando que o recorrente impulsione e decida o processo administrativo no SESPRO202431367, referente ao pedido de alteração de carga horária da servidora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, ausência de interesse processual da recorrida, sustentando que o processo administrativo encontra-se em regular tramitação e que o prazo de 120 dias previsto na Lei Estadual no 7.692/2002 pode ser estendido em razão da complexidade da matéria. Argumenta que não houve pretensão resistida a justificar a intervenção judicial.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de mora administrativa injustificada no processo administrativo no SESPRO202431367, referente ao pedido de alteração de carga horária de trabalho de 30 para 40 horas semanais formulado pela servidora recorrida.

Inicialmente, quanto à preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo recorrente, verifico que não merece acolhimento. Isso porque restou demonstrado nos autos que o processo administrativo da recorrida encontra-se paralisado desde 21/10/2024, ou seja, há mais de 200 dias, sem qualquer justificativa formal para a demora, o que evidencia a necessidade e utilidade da intervenção judicial para assegurar a análise do pedido em prazo razoável.

No mérito, a questão deve ser analisada à luz dos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, bem como das disposições da Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual.

O art. 37 da referida lei estabelece
que "o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido"
. O §2o do mesmo artigo prevê que
"quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior"
.

No caso em análise, verifica-se que a recorrida protocolou seu requerimento em 08/05/2024, o qual obteve pareceres favoráveis da chefia imediata, da unidade de lotação, da superintendência competente e do setor jurídico. Contudo, desde 21/10/2024, o processo permanece paralisado na Gestão de Pessoas, sem qualquer justificativa formal para a demora ou comunicação à interessada sobre a complexidade da matéria que justificasse a dilação do prazo legal.

Importante destacar que o §2o do art. 37 da Lei Estadual no 7.692/2002 impõe à Administração o dever de cientificar o interessado das providências até então tomadas quando a complexidade da questão não permitir o atendimento do prazo legal, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, também foram descumpridos os prazos intermediários fixados no art. 36 da mesma lei, que estabelece prazos máximos para a prática de atos no curso do procedimento administrativo, como o prazo de 5 (cinco) dias para decisões no curso do procedimento (inciso VI) e de 20 (vinte) dias para decisão final (inciso VII).

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a demora injustificada na análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão a direito líquido e certo do administrado em obter resposta ao seu requerimento.

Nesse sentido:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A demora superior ao prazo legal sem justificativa plausível viola o princípio da duração razoável do processo e da eficiência administrativa. [...] Tese de julgamento: devida a imposição de prazo para a Administração Pública concluir procedimento administrativo quando demonstrada a demora injustificada na sua tramitação, em violação ao princípio da razoável duração do processo."
(TJMT, NU 1018935-54.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024).

Ainda:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO DO DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente pedido para determinar que o Estado de Mato Grosso concluísse a análise de processos administrativos relativos a pagamento de adicional de plantão a servidor público estadual. Os processos administrativos estavam paralisados há mais de 150 dias, sem qualquer manifestação ou justificativa formal da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demora na análise dos processos administrativos, que ultrapassou o prazo legal de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual no 7.692/2002, caracteriza violação ao direito à duração razoável do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É direito constitucional a duração razoável dos processos administrativos (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF) e a demora excessiva e injustificada na análise gera direito líquido e certo a imediato julgamento.

4. Embora a sentença tenha considerado que se trata de procedimento complexo, não houve qualquer comunicação formal ao interessado sobre as providências tomadas, conforme exige o §2o do art. 37 da Lei Estadual no 7.692/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na análise de processos administrativos, que ultrapasse o prazo legal de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual no 7.692/2002, sem qualquer comunicação formal ao interessado, viola o direito constitucional à duração razoável do processo. 2. Quando a complexidade da questão não permitir o atendimento do prazo legal, a autoridade deve cientificar o interessado das providências até então tomadas, conforme exige o §2o do art. 37 da Lei Estadual no 7.692/2002.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Lei Estadual no 7.692/2002, art. 37, §§ 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1005432-71.2023.8.11.0041, Rel. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2024; TJMT, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1018088-94.2022.8.11.0041, Rel. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05/12/2023; Turma Recursal, N.U 1020225-04.2024.8.11.0001, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal
, j. 27/03/2025.” -
(N.U 1004577-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Assim, resta evidenciada a mora administrativa injustificada, impondo-se a intervenção judicial para assegurar a observância dos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, previstos no art. 5o, LXXVIII e art. 37, caput, da Constituição Federal.

Ressalte-se que a determinação judicial para que a Administração conclua o processo administrativo em prazo razoável não configura ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera administrativa, pois não impõe o conteúdo da decisão administrativa, mas apenas assegura que o processo seja decidido em tempo razoável, em observância aos princípios constitucionais e legais aplicáveis.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026